Tribunal: CARF
Processo: 13819.902107/2010-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THAIS DE LAURENTIIS GALKOWICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2023-01-30

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.902107/2010-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.659 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2022
Recorrente
BRAZUL TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PERD/COMP. LIQUIDEZ E CERTEZA DO
CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE. INSUFICIÊNCIA.
As alegações constantes da manifestação de inconformidade e no recurso
voluntário devem ser acompanhadas de provas suficientes que confirmem a
liquidez e certeza do crédito pleiteado.
COMPROVAÇÃO DE RETENÇÃO NA FONTE. MEIO DE PROVA.
OMISSÃO DA FONTE PAGADORA. SÚMULA CARF No 143.
O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado se o contribuinte possuir comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora ou, mediante outros meios
de prova, conforme estabelece a Súmula CARF no 143. Entretanto, as notas
fiscais com mera indicação de tributos retidos na fonte não comprovam a
retenção no período, não se sobrepõem nem invalidam as informações
constantes dos comprovantes de rendimentos e imposto retido na fonte e das
DIRF utilizadas pela Administração Tributária para reconhecimento do direito
creditório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jeferson Teodorovicz,
Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio Magalhães Lima, Viviani
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.902107/2010-00
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.659 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.902107/2010-00

Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente em
exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida pela
Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil de Salvador, que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada pela Contribuinte.
Por bem consolidar os fatos ocorridos até a decisão da DRJ, colaciono o relatório
do Acórdão recorrido in verbis:
O presente processo trata de manifestação de inconformidade contra o Despacho Decisório no 863116510 de
19/05/2010, às fls. 11, referente a saldo negativo de IRPJ, Exercício 2005, ano-calendário de 2004, em que
foi homologada parcialmente a compensação declarada no PER/DCOMP no 27108.44682.290805.1.3.02-
1021:

O crédito tributário pretendido estava demonstrado pela interessada no PER/DCOMP no
00455.79959.150307.1.7.02-3093.
O valor do saldo negativo disponível (R$ 1.677.082,86) foi insuficiente para compensar integralmente os
débitos do contribuinte.
Consta no demonstrativo de análise de crédito a parcela confirmada parcialmente de Imposto de Renda
Retido na Fonte:

A empresa apresentou manifestação de inconformidade, na qual alega, em síntese que:
- a DIPJ 2005 e as cópias das notas fiscais anexas confirmariam que todo o montante informado a título de
Imposto de Renda Retido na Fonte pela tomadora GMB foi efetivamente descontado do montante recebido
pela empresa e se encontra lastreado em documentação fiscal idônea;
- ainda que os valores descontados não tenham sido regularmente recolhidos ou declarados pela tomadora,
esta circunstância não autoriza o indeferimento do pedido formulado pela empresa;
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.659 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.902107/2010-00

- os valores referentes aos serviços prestados pela Recorrente no exercício de 2004 sofreram a competente
retenção do IRRF (valores destacados), no valor total de R$ 43.770,00.
- protesta por todos os meios de prova admitidos pelo processo administrativo fiscal, notadamente a juntada
de documentos já solicitados à tomadora (GMB) e a baixa do feito em diligência, para demonstração da
regularidade da compensação promovida, assim como de todos os valores informados neste processo.
O julgamento da manifestação de inconformidade resultou no Acórdão n. 15-
45.489, julgando improcedente o pedido do contribuinte, que recorre a este Conselho reprisando
suas alegações de manifestação de inconformidade.
É o relatório.

Voto
Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz, Relatora.
Cientificada do acórdão da DRJ em 03/12/2018, conforme Termo de Ciência por
abertura de mensagem de fls 70, a contribuinte apresentou seu recurso voluntário em 27/12/2018.
Dessarte, o recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
de modo que dele tomo conhecimento.
Pois bem, atualmente a lide cinge-se ao crédito no valor de R$ 4.709,30, o qual
não foi homologado sob a argumentação de falta de documentação comprobatória da retenção de
terceiros.
É certo que a Lei no 7.450/85 estabelece, em seu artigo 55, que o imposto de
renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente poderá ser compensado na
declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte possuir comprovante de retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos. Ainda, o artigo 86 da Lei no 8.981/95
obriga as fontes pagadoras a fornecer tais documentos e fixa multa de cinqüenta Ufirs por
documento que deixar de ser fornecido ou fornecido com inexatidão.
Entretanto, já é pacífico na jurisprudência deste Conselho que o comprovante de
retenção não é o único meio de prova para fins de dedução da retenção pelo
beneficiário do rendimento, até porque seu direito não pode ser inviabilizado pela conduta
omissiva da fonte pagadora.
Nesse sentido, foi emitido o enunciado sumular de n. 143:
Súmula CARF no 143: A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por
meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.

Com efeito, não há como impor um ônus para um contribuinte cujo atendimento
depende única e exclusivamente de conduta a ser praticada por outro contribuinte
(emissão de comprovante de rendimentos e de retenção na fonte).
Ocorre que, no caso concreto, o único documento apresentado pelo contribuinte
para comprovar as retenções são notas fiscais de prestação de serviço e a DIPJ do período. Sobre
tal conjunto probatório, manifestou-se a decisão recorrida nos seguintes termos:
Exame dos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil – DIRF
comprovou apenas as retenções efetuadas no código de receita 1708 pela fonte
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.659 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.902107/2010-00

pagadora General Motors do Brasil LTDA, CNPJ 59.275.792/0001-50, já
reconhecidas pelo despacho decisório no rastreamento no 863116510, de
19/05/2010:

(...)
Dessa forma, independentemente da responsabilidade das fontes pagadoras
pela retenção do imposto sobre os pagamentos efetuados a outras pessoas
jurídicas, e respectivo recolhimento, a contribuinte tem o ônus de provar,
por meio do documento hábil estabelecido pela legislação de regência, que,
efetivamente, sofreu a retenção do imposto de renda na fonte, em questão,
que compôs a formação do crédito pleiteado.
Apesar desse alerta feito pela DRJ, a contribuinte apresenta singelo recurso
voluntário que reafirma seu pedido de diligência e a necessidade de serem levadas em consideração
as notas fiscais e a DIPJ acostadas à manifestação de inconformidade. Não apresenta qualquer
documento adicional, como um aviso de pagamento da fonte pagadora, escrituração contábil, ou
extratos bancários que comprovem o recebimento líquido, já descontado o IRRF.
Situação muitíssimo semelhante foi julgada pelo CARF no Acórdão no 1802-
002.244, do qual destaca-se as seguintes passagens:
A Recorrente sustenta que a controvérsia ora posta à apreciação e decisão desta
Egrégia Corte Administrativa é exclusivamente a seguinte: as notas fiscais emitidas pela
contribuinte, nas quais exista a identificação da retenção do IRPJ e CSLL, são
provas hábeis a comprovar a retenção e, consequentemente, o montante do saldo
negativo de IRPJ e da base de cálculo negativa de CSLL pleiteados nas DCOMP's . A
recorrente em seu recurso voluntário afirma que os comprovantes de retenção
fornecidos pelas fontes pagadoras não seriam a única forma de comprovar as
retenções sofridas e que as notas fiscais já apresentadas, bem como a
jurisprudência administrativa dos Conselhos de Contribuintes corroboram o seu
entendimento e amparam a sua pretensão.
(...)
A Recorrente aduz que, ao exigir a apresentação das DIRFs como único
documento apto a comprovar as retenções realizadas, está a autoridade fiscal e,
por consequência, também a Turma de Julgadora de 1a instância, atribuindo à
ora Recorrente a responsabilidade solidária, tanto pelo tributo retido e
eventualmente não recolhido pela fonte pagadora, como também pelo
descumprimento de obrigação acessória, consistente na omissão de informações nas
DIRFs. A questão dos autos não é de imputação de responsabilidade
atribuída ao contribuinte. Mas do confronto de provas necessárias à
comprovação do indébito arguída pelo interessado.
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.659 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.902107/2010-00

(...)
Com efeito, as notas fiscais com mera indicação de tributos retidos na fonte tem-se
como prova indiciária mas não comprovam a retenção no período, tampouco
se sobrepõem nem invalidam as informações constantes dos comprovantes de
rendimentos e imposto retido na fonte e das DIRF utilizadas pela
Administração Tributária para o reconhecimento do direito creditório. Nada
impedira a Recorrente em apresentar elementos que pudessem contradizer os
comprovantes de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos ou as informações das DIRF, apresentando caso a caso, cliente
a cliente, as inexatidões ou incorreções das informações prestadas pelas fontes
pagadoras.
(...)
Embora a comprovação da retenção do imposto de renda na fonte possa em tese ser
efetuada por outros elementos indiciários, cabe ao contribuinte trazer aos autos
além das notas fiscais, prova robusta da apresentação de elementos hábeis e idôneos da
existência da retenção do imposto de renda, por ele indicado nas notas fiscais.
(...)
Portanto, notas fiscais sem a comprovação de que o emitente sofreu o ônus da retenção
do tributo não faz prova por si só. É necessário que o contribuinte traga aos autos o
conjunto probatório de que recebeu apenas o valor líquido, ou seja, o valor da
nota fiscal deduzido do tributo retido.
Quanto ao pedido de diligência, trata-se de providência somente cabível quando
forem despertadas dúvidas no julgador, que pode se valer desse experiente nos termos do artigo
.18 do Decreto 70.235/72. Tal providência, que entendo ser prescindível para o caso concreto (cf.
Súmula CARF n. 163),1 contudo, não pode suplantar o ônus probatório que vige nos processos
administrativos fiscais,
Lembre-se que aqui estamos diante de pedido de crédito formalizado pelo
contribuinte, em pedido de compensação declarada em DCOMP.
O instituto da compensação de créditos tributários está previsto no artigo 170 do
Código Tributário Nacional (CTN):
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública. (...)
Com o advento da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, a compensação
passou a ser tratada especificamente em seu artigo 74, tendo a citada Lei disciplinado a
compensação de débitos tributários com créditos do sujeito passivo decorrentes de restituição ou
ressarcimento de tributos ou contribuições, âmbito da Secretaria da Receita Federal (SRF).
Ainda, o §1o do art. 74 da Lei no 9.430/96 (incluído pelo art. 49 da Lei no
10.637/02)2 determina que a compensação será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo,
de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e aos respectivos
débitos compensados (PER/DCOMP), como pretende a Recorrente in casu.

1 O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de
defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
2 A referida legislação recebeu ainda algumas alterações promovidas pelas Leis nos 10.833/2003 e 11.051/2004.
Atualmente, os procedimentos respectivos encontram-se regidos pela IN RFB no 1.300/2012 e alterações posteriores
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.659 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.902107/2010-00

Com relação a prova dos fatos e o ônus da prova, dispõem o artigo 36, caput, da
Lei no 9.784/99 e o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, abaixo transcritos, que
caberia à Recorrente, autora do presente processo administrativo, o ônus de demonstrar o direito
que pleiteia:
Art. 36 da Lei no 9.784/99.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
Art. 373 do Código de Processo Civil.
O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Assim é que, no presente caso, a recorrente não se desincumbiu do ônus da prova
de demonstrar o direito que alega.

Dispositivo
Por tudo quanto exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz

Fl. 103
DF CARF MF
Original